Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-49.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715875-49.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MASSA FALIDA DE FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões-Não conhecimento do recurso. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator